Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença Id 48949009 que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil, após descumprimento da determinação de emenda da petição inicial. Em suas razões recursais (Id 48949011), o banco autor relata que o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender insuficiente a prova da constituição em mora do devedor, mesmo depois de aclarado que a divergência de numeração apontada pelo magistrado de primeiro grau na notificação extrajudicial decorre da existência de dupla numeração para o mesmo contrato. Argumenta, mais uma vez, que o contrato possui um número da operação, indicada na parte superior da Cédula de Crédito (contrato original n. 548859868), e outra numeração interna do contrato (20036437108), mas isso não prejudica a identificação da operação em atraso, uma vez que coincidem o contratante e o objeto. Argui, então, haver excesso de rigor e cerceamento de defesa, porquanto o recorrente não quedou-se inerte, tendo fornecido todos os esclarecimentos acerca da numeração do contrato. Assim, entende que o juízo a quo poderia ter concedido um último prazo para emendar a inicial. Ao final, requer a cassação da r. sentença para determinar o prosseguimento do feito na origem. Preparo regular - Id 48949012. Sem contrarrazões – Id 48949014. É o breve relatório. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o banco apelante registrou ciência da sentença recorrida no dia 09/06/2023. Portanto, foi iniciada a contagem do prazo processual de 15 dias para apresentação de recurso no dia 12/06/2023, segunda-feira, o qual alcançou seu termo final em 30/06/2023 (sexta-feira), considerando, ainda, o disposto no art. 219, do CPC. Nesse contexto, tendo sido interposto o recurso apenas em 03/07/2023 (Id 48949010), mostra-se evidente sua intempestividade. Destaque-se que na data do encerramento do prazo não há registro de ocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos processuais, conforme relatório disponível no sítio https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/. Assim, não tendo a apelante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2023. Ana Cantarino Relatora